Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738243-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, THAISA ASSIS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer no 0734713-53.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante em desfavor de THAÍSA ASSIS DOS SANTOS, M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Relator Eventual na decisão de ID 32595653. Houve tentativa de intimação das Agravadas THAÍSA ASSIS DOS SANTOS e M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI para apresentação de contrarrazões (ID 34532607), a qual restou infrutífera (ID 35150590 e 35154123). Na petição de ID 37338191, o Agravante pugna pela citação por edital. Em consulta aos autos de origem, verifico que houve regular citação das Agravadas, conforme ID’s 124548612 e 124548620. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as Agravadas THAÍSA ASSIS DOS SANTOS e M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, nos endereços constantes dos ID’s 124548612 e 124548620, para, querendo apresentem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2022 12:12:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador